Tribunal: STF
Processo: ARE 1511369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRODUTO VETERINÁRIO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA PROVISÓRIA E DE REABERTURA DO CRONOGRAMA DE ESTUDOS DE EFICÁCIA E SEGURANÇA, APÓS CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE REGISTRO, COM INDEFERIMENTO DA LICENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    O caso em questão se refere à comercialização do produto denominado “ Doxiciclina Coveli comprimidos”, cujo pedido de registro foi solicitado no ano de 2001, e teve a sua licença provisória sucessivamente renovada pelo Ministério da Agricultura, Abastecimento e Planejamento (MAPA), durante 20 anos, entendendo a autora que resta comprovada a ausência de prejuízo a qualquer animal, seja pelo transcurso de longo tempo de produção e comercialização, seja pelo fato de a própria apelada ter reputado como demonstradas a eficácia e a segurança do produto nas espécies alvo, através de ofício emitido no ano de 2012.



    Com efeito, em que pese a renovação da licença provisória do produto em tela, o MAPA determinou, expressamente, que fossem apresentados esclarecimentos ou, ainda, novos estudos, que respondessem a questionamentos apontados pelo órgão, considerando o não atendimento da IN 26/2009/MAPA, em razão da ausência de parâmetros farmacocinéticos calculados nas espécies alvo, de informações mínimas sobre as cepas utilizadas, com destaque para a utilização de amostra reduzida contra B. canis ("Babesiose Canina"), dentre outras pendências. De acordo com o MAPA, tal cenário impossibilitava a demonstração de eficácia em cães e gatos e, por conseguinte, a completa avaliação do produto, o que, além de evidenciar o caráter provisório da licença concedida, indicava a possibilidade de cancelamento do registro ou da autorização ao final do procedimento.



    Registre-se que a emissão e a renovação de licença provisória, na pendência de análise de pedido de registro pelo MAPA, encontra amparo no Decreto 5.053, de 22.04.2004 (art. 30º, §§ 1º e 2º, do Decreto 5.053/2004) e, uma vez concluída a análise da solicitação de registro do produto DOXICICLINA COVELI COMPRIMIDOS, com o parecer de indeferimento, por falhas nos estudos de eficácia e segurança, não há que se falar em renovação do pedido de licença provisória do produto, tampouco em manutenção da licença, ainda que considerada a desídia da Administração na concessão/renovação da licença provisória e/ou na demora na análise do pedido de licença.



    Ademais, o produto foi considerado pelo órgão técnico como sujeito a controle especial, na forma do artigo 2º-A, inciso XXI, do Decreto 5.053/2004, não havendo que se falar, portanto, em renovação de licença especial.



    Vê-se que a conclusão da análise e indeferimento do pedido de registro do produto veterinário acima, impossibilita a concessão de renovação do pedido de emissão/renovação de licença provisória, com a consequente oportunização de novo cronograma de estudos, razão por que deve ser mantida inalterada a sentença de improcedência.



    Recurso de apelação da autora desprovido, com a majoração da verba honorária anteriormente fixada em 1%, na forma do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LXXVIII; e 170 , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente